Tribunal: TJES
Processo: 5001112-22.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-22.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIZONETE VIEIRA ALVES MARCIAL

APELADO: RENATA FONT JULIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001112-22.2021.8.08.0021

APELANTE:
ARIZONETE VIEIRA ALVES MARCIAL

APELADA:
RENATA FONT JULIA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. PODERES DO ART. 139, IV, DO CPC NÃO ALCANÇAM A MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por locatária contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos desde abril de 2020, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 44.720,48, rejeitando proposta de parcelamento não aceita pela credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode impor à credora o parcelamento da dívida locatícia não adimplida, apesar da recusa expressa; e (ii) estabelecer se a situação de alegado superendividamento autoriza a aplicação do art. 139, IV, do CPC para alterar a forma de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadimplência dos aluguéis e encargos é incontroversa, pois a apelante, ao se manifestar espontaneamente nos autos, não apresentou defesa de mérito nem impugnou o valor cobrado, limitando-se a propor acordo, o que preclui a discussão sobre a existência e o quantum da dívida.

4. Os arts. 313 e 314 do Código Civil asseguram ao credor o direito de não receber prestação diversa da devida e de não ser compelido a aceitar o pagamento parcelado quando a obrigação deve ser cumprida integralmente.

5. A recusa expressa da credora ao parcelamento inviabiliza a imposição judicial de moratória compulsória, pois não há previsão legal que autorize a modificação da obrigação na fase de conhecimento.

6. O art. 139, IV, do CPC não confere ao magistrado o poder de alterar o conteúdo da obrigação de pagar quantia certa, limitando-se à adoção de medidas para assegurar o cumprimento do título, e não para readequá-lo.

7. A alegação de superendividamento e de violação ao mínimo existencial não afasta a exigibilidade integral do crédito, devendo tais circunstâncias ser apreciadas, se for o caso, em fase de execução, especialmente quanto à impenhorabilidade de verbas alimentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O credor não pode ser compelido judicialmente a aceitar o parcelamento de dívida locatícia vencida quando inexistir previsão legal ou contratual e houver recusa expressa.

O art. 139, IV, do CPC não autoriza a modificação da essência da obrigação de pagar quantia certa, sendo inviável impor moratória judicial compulsória na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313 e 314; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 139, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001112-22.2021.8.08.0021

APELANTE:
ARIZONETE VIEIRA ALVES MARCIAL

APELADA:
RENATA FONT JULIA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Ressalto que a Apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, deferida na sentença e ora mantida, razão pela qual a ausência de preparo não obsta o conhecimento do apelo.

Segundo se depreende dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela apelada visando o recebimento de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos pela apelante desde abril de 2020, referentes ao imóvel situado no Edifício Desembargador Moacyr Cortes, em Guarapari/ES. A inadimplência é fato incontroverso, reconhecido expressamente pela recorrente.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 44.720,48 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), sob o fundamento de que a inadimplência restou comprovada e que a proposta de parcelamento, desacompanhada da anuência do credor, não vincula o juízo, mormente por se tratar de direito patrimonial disponível.

Em suas razões recursais (ID 14813155), a Apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença quanto à forma de cumprimento da obrigação, dada a sua condição de superendividamento e hipossuficiência financeira. Além disso, invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato para viabilizar o parcelamento do débito, propondo o pagamento mensal de R$300,00 (trezentos reais), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, ao argumento de que a quitação integral e imediata comprometeria sua própria subsistência.

Apesar da alegação deduzida, o recurso não merece acolhimento.

Na hipótese, a relação jurídica de direito material locatícia é incontroversa, assim como o inadimplemento e a exatidão dos cálculos apresentados. Conforme bem observado na sentença recorrida, a Apelante, ao comparecer espontaneamente aos autos mediante a petição de ID 14813131, optou por não apresentar defesa de mérito nem contestar os valores cobrados, limitando sua manifestação processual a uma proposta de acordo. Tal conduta ratifica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora tornando preclusa a discussão sobre a existência ou o
quantum
da dívida.

A insurgência recursal limita-se, exclusivamente, à pretensão de compelir a credora a aceitar o recebimento do crédito de forma parcelada, em prestações de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

O ordenamento jurídico pátrio rege-se pelo princípio de que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, nos termos do artigo 313 do Código Civil. Da mesma forma, o credor não pode ser compelido a receber por partes o que se convencionou pagar por inteiro, salvo se houver previsão contratual ou legal em sentido contrário, consoante o artigo 314 do mesmo diploma civilista.

No caso, observa-se que a Apelante não nega a existência ou o valor do débito. Pelo contrário, a requerida manifestou-se espontaneamente nos autos (ID 14813131), ocasião em que não contestou qualquer argumento fático ou jurídico da inicial, limitando-se a propor acordo para pagamento parcelado da dívida. Tal conduta processual ratifica a ausência de impugnação quanto ao mérito da cobrança e a liquidez do crédito autoral.

A proposta de pagamento em parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) foi expressamente rechaçada pela credora, tanto em manifestação prévia à sentença quanto nas contrarrazões recursais, onde qualificou a oferta como irrisória. Embora a situação de hipossuficiência da apelante seja digna de nota, ela não autoriza o magistrado a intervir na autonomia da vontade das partes para impor uma moratória não contratada, desnaturando a obrigação original.

Como exaustivamente debatido, o litígio versa sobre cobrança de débito locatício vencido e não pago, cuja exigibilidade é imediata e integral. A pretensão da Apelante de impor um parcelamento judicial, à revelia da vontade da credora, carece de amparo legal na fase de conhecimento.

Ademais, a invocação do artigo 139, IV, do CPC, que outorga ao magistrado poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, não autoriza a modificação da própria essência da obrigação de pagar quantia certa, sob pena de vulnerar o direito do credor à integral satisfação do crédito. A “modulação” pretendida pela Apelante equivaleria, em última análise, a uma moratória judicial compulsória, destituída de amparo legal, com evidente distorção do equilíbrio contratual e indevida transferência à locadora do ônus econômico decorrente da inadimplência da locatária.

A alegação de superendividamento e a invocação do princípio da dignidade da pessoa humana, embora sensíveis, devem ser tratadas em procedimentos próprios ou na fase de expropriação de bens, onde se respeitará a impenhorabilidade de verbas alimentares e o mínimo existencial. Não se prestam, contudo, para desconstituir a sentença condenatória ou para alterar o título executivo judicial, impondo à parte contrária um acordo prejudicial e não consentido.

A sentença recorrida foi precisa ao consignar que
"a simples formulação de proposta de acordo, desacompanhada de anuência da parte credora, não tem o condão de vincular este Juízo"
, devendo ser mantido integralmente o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.